Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DA AUTORA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. OMISSÃO. ACÓRDÃO CORRIGIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos das autoras conhecidos e providos em parte. Embargos da ré conhecidos e não providos.